Tribunal: STF
Processo: HC 265567
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.955.042/RO, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica, conforme a Súmula 182 do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não impugnou de forma específica e fundamentada os fundamentos que embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme a Súmula 182/STJ.



    4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.



    5. O agravo regimental não foi provido, pois a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ”1. A impugnação no agravo regimental deve ser específica e fundamentada, atacando todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ” (doc. 19, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 19, pp. 10-15).



    Nesta impetração, busca-se:



    a) LIMINARMENTE, a concessão da ordem para SUSPENDER A EXECUÇÃO DA PENA e os efeitos da condenação nos autos do Processo nº 7006581-11.2023.8.22.0003, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOSÉ NILTON SANTOS NASCIMENTO, até o julgamento final deste writ;



    b) NO MÉRITO, a confirmação da medida liminar para CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, superando-se o óbice da Súmula 182/STJ em razão da teratologia apontada, para ANULAR A SENTENÇA e o acórdão condenatório, ab initio ou a partir da instrução, em razão das nulidades absolutas demonstradas;



    c) Subsidiariamente, ABSOLVER O PACIENTE com fulcro no art. 386, incisos III (atipicidade da conduta) ou VII (insuficiência de provas) do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a prevalência da prova judicializada (retratação) sobre a inquisitorial (art. 155 do CPP) e a incidência dos precedentes vinculantes (HC 177.239/STF e REsp 1.977.165/STJ);



    d) Sucessivamente, caso não seja concedida a absolvição imediata, determinar que o Superior Tribunal de Justiça afaste a Súmula 182 e proceda ao julgamento do mérito do Recurso Especial, analisando as teses de nulidade suscitadas (doc. 1, pp. 8-9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.955.042/RO, expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser mantida.



    Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para inadmitir o recurso – "Súmula 7/STJ (arts. 24 e 41 do CPP), Súmula 7/STJ (art. 226, inciso II, do CP) e Súmula 83/STJ (continuidade delitiva)".



    Com efeito, o agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial.



    "É entendimento desta Corte Superior que 'inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível' (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18/11/2016)" (AgRg no AREsp n. 2.125.486/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).



    Para viabilizar a superação do óbice previsto na Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça, competia à parte agravante demonstrar, nas razões do recurso, a inexistência de entendimento pacificado na jurisprudência, seja pela existência de precedentes em sentido diverso, seja pela distinção entre os paradigmas citados na decisão agravada e o caso concreto, ônus do qual não se desincumbiu.



    Ressalte-se que cabe ao agravante impugnar, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida, demonstrando o desacerto do julgado. Tal providência, todavia, não foi observada quando da interposição do agravo em recurso especial, conforme consignado no decisum ora impugnado.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda Regimental nº 22/2016, que será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz, os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade do recurso especial.



    [...]



    Portanto, a parte agravante deixou de apresentar inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 19, pp. 8-9).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Quando ao pedido sucessivo para que se determine ao STJ que “afaste a Súmula 182 e proceda ao julgamento do mérito do Recurso Especial, analisando as teses de nulidade suscitadas”, deve incidir, no caso, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa direção, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator